Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712695-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI AGRAVADO: MARILUCIA VASCONCELOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RONEY MULTIMARCAS EIRELI-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 152013580), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais movida em seu desfavor por MARILUCIA VASCONCELOS SILVA, deferiu parcialmente o pedido de urgência, determinando o bloqueio nas contas bancárias da ré agravante, “até o limite do valor pago pela autora, no importe de R$62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais)”, pelo veículo adquirido da empresa demandada. Por oportuno, dou a conhecer a decisão agravada (ID 45421337 - fls. 47-48): “(...) MARILUCIA VASCONCELOS SILVA ajuizou a presente ação de rescisão de contrato c/c danos morais c/c pedido liminar em face de RONEY MULTIMARCAS EIRELI. Informa a Autora que “no dia 25 de outubro de 2022, realizou contrato de compra e venda com a empresa Requerida, para adquirir o Veículo FORD /ECOSPORT FREESTYLE 1.6 16V FLEX - COR VERMELHA - PLACA: PAM9E16, pelo valor total de R$62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais), pago à vista. Salienta ainda que a Requerida se comprometeu a realizar a transferência do veículo em 3 (três) após a compra e entrega dos documentos pertinentes. Ocorre que, a Autora que é idosa com mais de 75 anos, posteriormente, percebeu que estava sendo ludibriada, pois o veículo está alienado pelo banco Itaucard com débitos - estando em nome de Elia Martins Oliveira - CPF:635.025.691-34. Com intuito de resolver o problema, a Requerente procurou por diversas vezes a concessionária requerida, mas esta permanece inerte. Vale acrescentar, que inclusive este advogado assina epígrafe procurou a Ré para solucionar a lide, embora tenham dito iam resolver, até o momento nada foi feito.” Requer, ao final: “a concessão liminar da antecipação de tutela, de modo este juízo autorize a devolução imediata do veículo, em contrapartida, requer a restituição integral do valor pago, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, com fundamento no art 300 do CPC. II. Seja determinada a citação do requerido, para, querendo, para querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob penas da lei processual civil; III. Inversão do ônus da prova, pois trata-se de uma relação de consumo; IV. Seja decretada a rescisão contratual e a restituição do valor pago de R$62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais), com juros e correção monetária com início na data de compra. V. Condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. VI. Condenação em custas e honorários sucumbenciais da Requerida.” É o breve relatório. Decido. Passo ao exame do pedido de provimento liminar. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De fato, a empresa ré possui muitos processos contra si neste TJDFT, o que denota indício de má gestão relativamente aos contratos entabulados com os clientes. Verifico que o veículo encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Itaucard S.A. e que nenhuma providência de baixa parece ter sido dada para possibilitar a transferência do bem à Autora, senhora idosa de 75 anos, que se vê ludibriada pela ré. Por outro lado, o pedido para obrigar a ré a devolver a quantia paga, sob pena de multa, pode ser substituído pelo próprio bloqueio do valor pelo SISBAJUD. Caso se logre êxito, será analisada a forma de devolução do veículo ao réu. Desta feita, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR o bloqueio SISBAJUD (protocolo n. 20230003154964) nas contas da empresa ré RONEY MULTIMARCAS EIRELI, CNPJ: 29.688.922/0001-15, ATÉ O LIMITE DO VALOR PAGO pela Autora, no importe de R$62.900,00 (SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS). Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...)”. Nas razões recursais de ID 45421336, a empresa agravante sustenta inexistir o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Aponta vícios na fundamentação do decisum, que “não expos os fundamentos de fato e direito que impedem a autora de aguardar a concessão do pedido de tutela final em sentença”. Destaca que a agravada “fundamentou o pedido de tutela provisória na alegação de que de que a autora, por ser pessoa idosa, precisa adquirir um automóvel com documentação regular para se locomover e que se sente desconfortável de usar um automóvel que não esteja com a documentação regular”, enquanto o Juízo fundamentou sua decisão no indício de má gestão empresarial em razão da existência de ações judiciais em desfavor da recorrente, argumentação não aventada pela demandante. Sustenta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e inércia, assim como aos limites objetivos da lide e irregularidade na prestação jurisdicional consistente na ausência de juntada da documentação que comprove a existência de processos em seu desfavor, os quais teriam sido objeto de pesquisa pelo magistrado. Argumenta que a situação atual da documentação do automóvel adquirido pela agravada não impede a sua regular circulação, ainda que sem a efetiva transferência administrativa do bem para o nome da recorrida. Ressalta que “a empresa Agravante já efetuou a quitação do financiamento e que já iniciou os tramites de transferência para o nome da autora, conforme comprova o comprovante de quitação do financiamento junto ao banco Itaucard” e que “a penhora de dinheiro determinado liminarmente na conta da empresa desorganiza suas finanças pois é tomada de surpresa, em prejuízo do pagamento da folha de salários, aluguel do estabelecimento e demais encargos junto a fornecedores”. Requer a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja concedida por esta Instância recursal a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a liberação do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD e a imediata restituição da quantia ao agravante, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com preparo recursal devidamente recolhido (ID 45421338), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível. Primeiramente, quanto às preliminares suscitadas na peça deste recurso – negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa, decisão fora dos limites da lide – destaco que serão devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa nesta Instância revisora. Por ora, será apreciada apenas a tutela de urgência requerida pela recorrente. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300, 301, etc.). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento recursal e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Explico. Apreende-se da prova carreada aos autos de origem que as partes celebraram um contrato de compra e venda de veículo FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.6 16V FLEX 5P AUT, de cor vermelha, 2015/2016, placa PAM9E16, no dia 25/10/2022 (ID 45421337 - fls. 9-11). O pagamento foi realizado por meio de PIX, no mesmo dia da assinatura do contrato, no valor de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais) relativo ao bem móvel objeto da avença, e R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para despesas com a documentação de transferência do veículo. A parte autora, ora agravada, informa que a vendedora, ora agravante, se comprometeu a proceder a transferência do automóvel para seu nome, uma vez que o bem já estava quitado e adimplido o valor relativo à operação administrativa, entretanto, deixou de cumprir o pactuado. Depois de aproximadamente 3 (três) meses de espera pela regularização documental do veículo e da inércia da agravante, que, conforme aduzido na exordial, apresentava justificativas evasivas e renovava promessas não cumpridas de que promoveria a transferência do automóvel para o nome da demandante, a agravada ajuizou a ação de conhecimento na origem, requerendo a rescisão contratual e a reparação por danos morais. Consoante sabido e consabido, a transferência da posse de veículos automotores, ou seja, a propriedade, é um ato jurídico obrigatório previsto no art. 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Tal ato deriva de uma relação biunívoca, onde tanto o vendedor quanto o comprador possuem obrigações de fazer. E, no caso à baila, a agravada não pode fazê-lo por óbices que, ao que tudo indicam, foram provocados pela própria agravante. Conquanto a agravante assevere que já providenciou a quitação do financiamento automobilístico junto ao Banco Itaucard S/A, ao qual o bem se encontrava alienado fiduciariamente, não comprovou o efetivo cumprimento de sua parte da obrigação acessória do contrato que enlaça as partes. Ademais disso, a pretensão autoral é de dissolução da avença e a medida constritiva impugnada se deu para garantir o juízo, diante da constada verossimilhança dos fatos postos à colação. Pois bem. A ordem de bloqueio foi de R$ 62.000,00, havendo êxito parcial da medida com a constrição de R$ 21.401,86 (ID 45421337 - fl. 66). Ou seja, um pouco mais de 1/3 do valor determinado. A despeito das alegações de comprometimento do capital de giro da agravante por conta do montante bloqueado (R$ 21.401,86), a recorrente, na sua peça recursal, afirma que “(...) é pessoa jurídica que atua no mercado de compra e venda de veículos, com estabelecimento fixo e um pátio de veículos significativo.” Tal informação associada com o valor bloqueado já põe em xeque a alegada desorganização das finanças da agravante a ponto de colocar em risco a atividade empresarial desenvolvida pela recorrente. Além do mais, não há indicativos de liberação iminente do valor constrito em prol da agravada. Assim, em sede de cognição sumária e instrumental da controvérsia, não identifico demonstrados, a contento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em grau capaz de lastrear o pedido antecipatório requestado nesta pretensão reformatória. Sem pretender esvaziar a análise do contexto fático-probatório apresentado – que seguramente será mais bem dirimido após o exercício do contraditório perante o colegiado – a manutenção da medida constritiva atende à prudência e resguardo que o caso requer. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL vindicada pela recorrente. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator